Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015544-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE (S): DR. HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA
PACIENTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006), decorrente de condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes], a pena unificada de 32 (trinta e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão – art.s 12, 14 e 16, todos da Lei no 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – que indeferiu pedido de prisão domiciliar (fls. 23/24).
O impetrante sustenta que: 1) “a prisão domiciliar do paciente, diante do grave estado de saúde que ele apresenta, inclusive, com risco de vida, está devidamente provado através de laudo”; 2) a diretoria “do Presidio do Pascoal Ramos (PCE) onde o paciente se encontra custodiado afirmou claramente que não tem como tratá-lo dentro da unidade”; 3) “a Secretaria de Saúde não cumpriu a decisão do Juiz [...] para que disponibilize ao paciente, os devidos procedimentos cirúrgicos, no prazo de 48h em decisão datada de 09/08/2021”; 4) “sequer há data marcada para a realização de consulta pelo SUS, quanto mais para o devido procedimento cirúrgico”; 5) a segregação do “paciente viola o princípio constitucional da dignidade humana”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “deferida prisão domiciliar por prazo determinado” pelo Tribunal, “com uso de tornozeleira, para que o paciente possa ser devidamente tratado” (fls. 4/22), com documentos (fls. 23/101).
Relatos.
Em 20.8.2021, o Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos:
“Da análise dos autos, verifico se tratar do SEGUNDO pedido de reconsideração da decisão de sequencial no 364 que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao recuperando.
Outrossim, não se pode negar a gravidade do estado de saúde do recuperando já atestada em diversos documentos e laudos médicos.
Contudo, este Juízo não mediu esforços para viabilizar tratamento médico adequado ao recuperando, sendo certo que a própria unidade prisional informou no sequencial no 388 que os medicamentos prescritos pelo perito estão sendo disponibilizados e aqueles não existentes na unidade foram levados pelos familiares do recuperando.
Ademais, fato é que a defesa permaneceu inerte por mais de 01 (um) ano, após este Juízo ter determinado sua intimação para informar acerca do custeio de eventuais procedimentos cirúrgicos no ano de 2020. [...]
Além disso, todos os documentos juntados pela defesa já foram objetos de análise por parte deste Juízo, inclusive alguns relativos ao ano de 2020, quando também houveram pedidos de concessão de prisão domiciliar, os quais restaram indeferidos.
Diante disso, em consonância com o parecer ministerial de sequencial no 402 e pelos fundamentos dispostos nas decisões de sequenciais 364 e 384, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa.
No mais, determino a intimação PESSOAL do Secretário de Estado de Saúde, a fim de que, no prazo de 48 horas, DISPONIBILIZE ao recuperando aos procedimentos cirúrgicos descritos no ofício de sequencial no 373, SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PENAIS, ADMINISTRATIVAS E CIVIS CABÍVEIS NA ESPÉCIE.
Sem prejuízo, oficie-se ao diretor da Penitenciária Central do Estado, solicitando resposta, no prazo de 48 horas, dos seguintes questionários:
1- qual o atual estado de saúde do recuperando?; 2- houve saídas para atendimento médico?, em quais datas?; 3- ocorre aplicações diárias de medicamentos?; 4- aferição da pressão arterial, informar as 03 últimas aferições; 5- local/raio e quantidades de presos que dividem cela com o recuperando. 6- o local em que o recuperando está recolhido é salubre? em caso de pós operatório, há riscos de infecções?” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga – seq. 407 – SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006)
Pois bem.
De fato, a impetração está instruída com laudo subscrito pelo médico Juliano Slhessarenko [CRM/MT 6304], datado de 9.7.2021, do qual infere-se que o paciente “apresenta cateterismo cardíaco (laudo 2021) com lesão grave em descendente anterior e circunflexa com necessidade de intervenção coronariana com implante de 02 stents farmacológicos”, encontrando-se em “tratamento com uso regulares de medicação contínua: trezol, exforge HCTZ, aspirina, nebilet, cloridogrel”, com “risco de morte” (fls. 25).
Todavia, a família do paciente informou não possuir condições financeiras para arcar com os custos do tratamento médico hospitalar indicado (fls. 34), de modo que a prisão domiciliar, em si, não se mostra suficiente para elidir o risco de morte.
Por outro lado, o Juízo da Execução Penal tem adotado providências para que o paciente seja submetido ao procedimento médico pelo Sistema Único de Saúde – SUS, determinando ao Secretário de Estado de Saúde que disponibilize ao paciente o procedimento cirúrgico de angioplastia com colocação de stents coronarianos, com prazo determinado (fls. 23).
Ademais, o oficiou a Diretoria da Penitenciária Central do Estado para saber se “o local onde o paciente encontra-se recolhido é salubre e, em caso de pós operatório há riscos de infecções” (fls. 24).
Nesse quadro fático, afigura pertinente reservar a análise da matéria ao colegiado, após a audição do Juízo da Execução Penal e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis, sobretudo ao se considerar sua competência para zelar pelo “correto cumprimento da pena” (LEP, art. 66, VI).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal (2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006) sobre esta impetração, notadamente sobre eventual realização de procedimento cirúrgico e atendimento médico do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO